Tribunal: TJDFT
Processo: 0709012-88.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-15
Data de publicação: 2024-08-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PRAZO PRESCRICIONAL DE 5 ANOS. ACRÉSCIMO TEMPORAL PREVISTO NO ART. 3o. DA LEI 14.010/2020. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Tendo em vista que o acórdão que julga o recurso de Agravo de Instrumento tem uma cognição mais ampla do que o simples exame do pedido de tutela de urgência, julga-se prejudicado o Agravo Interno, mormente porque o Agravo de Instrumento encontra-se apto a julgamento. Agravo Interno prejudicado.
2. Consoante entendimento sedimentado pelo col. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial no 1.273.643, julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos "no âmbito do Direito Privado, é de cinco anos o prazo prescricional para ajuizamento da execução individual em pedido de cumprimento de sentença proferida em Ação Civil Pública"
3. Com o advento da Lei n. 14.010/20, observa-se que deve haver acréscimo do prazo prescricional decorrente do regime jurídico especial da pandemia de Covid-19 (art. 3o da Lei n. 14.010/20).
4. In casu, ao prazo prescricional de 5 (cinco) anos, deve ser acrescido o período de 4 (quatro) meses e 20 (vinte) dias, correspondente à suspensão prevista no art. 3o da Lei n. 14.010/20, o que, no caso, afasta a prescrição da pretensão.
5. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO e DESPROVIDO.